Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação de reintegração de posse se faz necessário atender a previsão contida no art. 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de quase certeza.

2. No caso concreto, trata-se de suposto contrato de comodato verbal, celebrado há mais de vinte anos, acerca do qual se desconhecem as obrigações e termos, por isso, inarredável aguardar a exauriente instrução probatória, visto não ser possível, a partir dos elementos apresentados, neste momento e nesta instância, chegar a um juízo de quase certeza.

3. Considerando que o imóvel está na posse do réu por cerca de 20 anos, revela-se prudente, neste juízo incipiente e de cognição não exauriente, manter a r. decisão agravada que indeferiu o pedido liminar, porquanto não se infere concreto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em detrimento da parte autora, que, tão logo provado o seu direito, poderá ser reintegrada na posse.

4. Agravo de instrumento não provido.